Tribunal: STF
Processo: Rcl 62607
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por J.V.S. contra decisão proferida pelo Juízo do 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquéritos de Sobral, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da súmula  vinculante.

    2. Narra o reclamante que está em cumprimento de prisão preventiva e teve negado o pedido de acesso aos autos.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja assegurado à defesa acesso aos autos do Processo nº 0203987-94.2023.8.06.0298.

É o relatório 
                                                                          
Decido   

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do do enunciado nº 14 da súmula  vinculante cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pela decisão reclamada, indeferiu-se o pedido de acesso aos autos, nos seguintes termos (e-doc. 7, p. 1-2, grifos originais):

“Trata-se de Representação de Prisão Preventiva formulada pela Autoridade Policial na qual existem medidas sigilosas que ainda não foram devidamente documentadas nos autos (cumprimento do mandado de prisão do representado OMITIDO), de modo que o acesso por terceiro, ainda que este seja advogado devidamente habilitado pelo representado, pode comprometer a eficiência da investigação em curso.
(...) 
Portanto, a referida Súmula assegura o “acesso amplo” aos elementos de prova já documentados no âmbito da investigação criminal, ressalvando, todavia, o sigilo interno em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, sob pena de frustrar o êxito das investigações. No caso, resta pendente o cumprimento do mandado de prisão em face de um dos representados.
Vê-se, portanto, que existe risco de prejuízo pelo acesso do defensor aos autos do processo.
Ademais, observa-se que já foi disponibilizado aos advogados de fls. 158-159 certidão transcrevendo, na integra, a fundamentação do decreto de prisão preventiva do representado OMITIDO (cf. fls. 137-140).
Assim, indefiro o pedido de habilitação nos autos às fls. 158-159.”

    8. Pelos fundamentos adotados, verifica-se que não houve violação ao conteúdo sumular, visto que a negativa de acesso aos autos remonta ao fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. Ademais, consta disponibilização à íntegra da fundamentação do decreto de prisão preventiva.

    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória. Nesse sentido, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. 

    10. Na mesma linha, destaco julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM ANDAMENTO. POSTERIOR LIBERAÇÃO DE ACESSO. IMPROCEDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação constitucional ajuizada para reconhecer suposta violação à Súmula Vinculante 14, em razão de restrição ao acesso do reclamante aos autos de medidas cautelares criminais correlatas, alegando-se cerceamento de defesa. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. A autoridade reclamada fundamenta a restrição temporária de acesso na existência de diligências sigilosas pendentes, o que se harmoniza com a jurisprudência consolidada do STF acerca da possibilidade de limitação enquanto perdurarem medidas investigativas em curso.
 3. A reclamação constitucional exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, o que impede reexame aprofundado da dinâmica das diligências sigilosas. 4. Os precedentes citados reafirmam que o direito de acesso previsto na Súmula Vinculante 14 não alcança diligências em andamento, permitindo restrição temporária até sua conclusão. 
5. A autoridade reclamada demonstra que o reclamante obteve posterior acesso integral aos autos relevantes, mantendo-se sigilo apenas sobre medida cautelar ainda pendente de cumprimento, o que afasta a tese de cerceamento de defesa. 
6. Não foram apresentados elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que permanece em consonância com a jurisprudência da Corte. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental desprovido”.
(Rcl 84875 AgR, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 22-12-2025, p. 05-02-2026; grifos nossos)

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14. Não ocorrência. Diligências em andamento. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado. 3. Agravo ao qual se nega provimento”.
(Rcl 91142 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 23-03-2026, p. 24-03-2026; grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O ato impugnado está em consonância com a Súmula Vinculante 14, pois a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso aos autos pelo defensor. Precedentes: Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022; Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022; e Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020. IV. DISPOSITIVO 
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento”.
(Rcl nº 82.024 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 25-08-2025, p. 02-09-2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento, cujo conhecimento prévio, segundo a autoridade reclamada, “atrapalha e prejudica o trabalho da autoridade policial”. 
3. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que as diligências em andamento não seriam prejudicadas com o acesso às diligências já documentadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.
(Rcl 68377 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 19-08-2024, p. 27-08-2024; grifos nossos)

    11. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.
                                                                             
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator